Tribunal: STF
Processo: Rcl 88166
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Helena Moraes Festas Limitada - ME, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100454-46.2023.5.01.0222.



    Em suas razões, a parte reclamante alega que o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito à autoridade desta Corte, firmada no julgamento do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389 da repercussão geral), ao rejeitar o sobrestamento dos autos de origem.



    Argumenta, a propósito, o seguinte:



    “A controvérsia central do processo originário é justamente a qualificação jurídica da relação mantida entre a Reclamante e o trabalhador. A tese defensiva sempre foi a de que se tratava de prestação de serviços autônoma, sem os requisitos do artigo 3º da CLT. 



    O trabalhador era chamado eventualmente para trabalhar em eventos específicos, tinha liberdade para aceitar ou recusar os chamados, não havia subordinação jurídica efetiva, e o mesmo prestava serviços para diversos outros estabelecimentos. 



    Essa discussão é idêntica à que motivou o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.389: definir os critérios objetivos para distinguir uma relação de emprego de uma prestação de serviços autônoma.” (eDOC 1, p. 8)



    Aduz, ainda, que o Tema 1389 também abrange a discussão atinente à definição do ônus da prova relativamente à existência dos requisitos do vínculo empregatício e à licitude da contratação autônoma.



    Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Destaco, ainda, que a reclamante postula a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que não tem exercido sua atividade empresarial e, portanto, não tem auferido lucro.



    Considerando os elementos de prova juntados aos autos (eDOCs 3 a 7), tenho por configurada a alegada hipossuficiência, razão pela qual impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Superadas tais questões, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Pois bem.



    Na origem, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu proferiu sentença de parcial procedência do pedido, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista a ausência de instrumento escrito. 



    Confira-se trecho da sentença:



    “No caso dos autos, a prova testemunhal revelou que o autor trabalhava de forma habitual, de sexta a domingo, em todas as festas ocorridas na ré, como Porteiro, recebendo salário diário.



    Há, pois, relação de emprego e contrato de trabalho, já que, no caso concreto, se fizeram presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º. 



    O Direito do Trabalho é inspirado pelo princípio da primazia da realidade e, neste particular, a verdade que emana dos autos aponta para a existência do vínculo empregatício. 



    Pelos depoimentos, além de comprovado o vínculo, restou provado que a ré tem o costume de não reconhecer o vínculo de seus empregados, deixando de cumprir com suas obrigações. 



    Portanto, declara-se o vínculo de emprego havido entre o autor e primeira ré, condenando-se a esta proceder a anotação da CTPS do autor com a data de admissão em 18/03/2010; dispensa em 08/01/2023; na função de Porteiro, com salário inicial de R$ 130,00 por dia e a partir janeiro de 2018 passou a R$ 140,00; forma de pagamento diário, com labor de sexta a domingo.” (eDOC 9, p. 93-94)



    Interposto recurso ordinário pela empresa, ora reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Havendo nos autos prova robusta da demonstração de labor com pessoalidade e prestado por pessoa física, não-eventual, com onerosidade e subordinação jurídica, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego.” (eDOC 9, p. 189)



    Na oportunidade, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.389, mediante os seguintes argumentos:



    “Na petição inicial, o reclamante alegou que, no período de 18/03/2020 a 08 /01/2023, manteve vínculo de emprego com a primeira reclamada, na função de porteiro, sem que tivesse sua CTPS anotada. 



    A reclamada, em defesa, se limita a afirmar que o reclamante lhe prestou serviços de forma eventual, prestando serviço em eventos conforme demanda, sendo permitido ao autor a recusa ao comparecimento sem qualquer punição. 



    O STF, no processo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, por seu Plenário, em 01/04/2024, reconheceu a repercussão geral da matéria do correspondente Tema 1389, que diz respeito à "competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade". E, em 14 de abril de 2025, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou "a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário". 



    (...)



    Logo, a discussão dos autos não se amolda às hipóteses delimitadas na decisão de suspensão proferida pelo STF, uma vez que a alegação da ré reside na prestação de serviços eventuais, não se tratando de contatação civil ou trabalhador autônomo. Incabível, portanto, o sobrestamento da demanda.” (eDOC 9, p. 191-192).



    Verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação (verbal) de trabalhador autônomo, na função de porteiro, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0100454-46.2023.5.01.0222, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente